Tribunal: TJDFT
Processo: 0005933-65.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, CAPUT, ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A divergência entre o réu e o Defensor deve ser superada em favor da manifestação pela impugnação da sentença penal, em atenção aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. Não há falar em absolvição pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003) se, após serem acionados por populares, policiais compareceram ao local indicado e avistaram o acusado ocultando o artefato, o qual foi devidamente apreendido e periciado, revelando-se apto a disparos, estando a versão dos policias em conformidade com a confissão do réu em ambas as fases da persecução penal.
3. Irreparável a dosimetria, fixada no mínimo legal, se favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não sendo a atenuante da confissão espontânea apta a reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme enunciado n. 231 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso desprovido.